Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
1. Não se pode considerar que a sentença incorreu em julgamento extra petita, se o magistrado sentenciante não desbordou do que foi expressamente pretendido na petição inicial e nos documentos que a instruíram.
2. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
3. É admitido o reajustamento da mensalidade, mas a operadora do plano de saúde deve demonstrar, concretamente, os critérios utilizados para alcançar os aludidos índices de reajuste, o que não foi comprovado.
4. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária.
5. Improcede a alegação das rés, de que a consumidora deveria ter apresentado o contrato, quando esta logrou anexar os históricos de pagamento gerados pela própria operadora do plano de saúde, os quais, por si sós, são suficientes para evidenciar os valores das mensalidades e os percentuais de reajuste
6. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952 dos julgados repetitivos, a apuração, em recálculo, do percentual de aumento deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença.
7. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Revela-se abusivo o reajuste em alto percentual sem demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade, evidenciando-se razoável e adequado, na ausência de norma específica, a adoção dos índices previstos pela agência reguladora para os planos individuais.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, no mérito, parcialmente provido.